Tribunal: TJBA
Processo: 8174557-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174557-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO NÃO AUTORIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiária previdenciária visando à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais e à revisão da verba sucumbencial, no contexto de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e pedido indenizatório. A demanda foi ajuizada em razão de descontos mensais realizados no benefício da autora, sem sua autorização, por suposta filiação à entidade denominada “ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - AAPEN”, relação contratual não comprovada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais; (ii) verificar a possibilidade de reforma da sentença quanto à verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, tendo em vista que o serviço prestado pela associação ré insere-se na definição de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nas relações consumeristas, é do fornecedor o ônus de provar a existência e validade do contrato, conforme o art. 373, II, do CPC. Não havendo comprovação da adesão voluntária da autora à associação, resta configurada a cobrança indevida.

A conduta da parte ré, ao realizar descontos não autorizados sobre verba de natureza alimentar, acarreta violação a direitos da personalidade da autora, superando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve ser fixada de modo a cumprir as funções compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não ensejar enriquecimento sem causa, mas também a desestimular práticas abusivas recorrentes.

Considerando as circunstâncias do caso, a ausência de contratação, o caráter alimentar da verba atingida e precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos, reputa-se adequado e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da contratação voluntária com associação configura cobrança indevida, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução dos valores descontados.

A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral presumido, sendo devida indenização.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do ofensor, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 927 a 943; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8002100-18.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8004043-44.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas Cível nº
8174557-69.2024.8.05.0001
, originários da Comarca de
Salvador
,
figurando como apelante e apelado,

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA e ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso Autoral, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA